Tribunal: TJMT
Processo: 1022390-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1022390-66.2020.8.11.0000
RECORRENTE: OLIMPIO CURVO LEITE FILHO
RECORRIDO: TARUMA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 87886995) interposto por OLIMPIO CURVO LEITE FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso do recorrente tão somente para remeter os autos à contadoria judicial, conforme emente adiante destacada (ID 80713467):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – ALIENAÇÃO DE BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EXPRESSA DE PROIBIÇÃO DE QUALQUER ATO DE DISPOSIÇÃO ENQUANTO SUBSISTENTE A PENHORA – ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS – MATÉRIA PRECLUSA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIAS QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL –DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática reincidente de atos de descumprimento de ordens judiciais enseja a condenação da parte desobediente às penas da litigância por má-fé.
2. Não cabe nova discussão sobre tese já analisada, decidida e preclusa.
3. Havendo divergências quanto à correta atualização do débito, a remessa dos autos à contadoria judicial é medida que se impõe.
(TJMT AI no 1022390-66.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, Julgado em 09.03.2021).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 84718450.
O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de compensação de créditos, argumentando, em síntese que o pedido em voga fora rejeitado pela instância a quo, (fl. 546) porque faltou requisito essencial ao deferimento, que é a manifestação da parte contrária.
Prossegue dissertando que, posteriormente (fl. 662), houve a manifestação da parte contrária quanto ao requestado, razão pela qual entende que não há qualquer razão para que não seja decidido o pedido de compensação.
Por fim, requer “que a r. decisão seja reformada para que seja efetivamente julgado o pedido de compensação dos valores”.
Recurso tempestivo (ID 88004957) e preparado (ID 88028458)
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 90285456).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da análise do pedido de compensação de débitos – ausência de indicação do dispositivo violado e ausência de dialeticidade – Súmula 284 do STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica qual dispositivo de lei federal foi supostamente violado, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Por outro giro, ainda que superado o óbice em questão, é preciso esclarecer que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegada omissão o acordão recorrido em decidir sobre o pedido de compensação de créditos, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que: (ID 84718450)
“(...) Quanto ao pedido de compensação de débitos, consulta ao sistema interno desta Corte, necessário face à sonegação de peças processuais necessárias ao pleno conhecimento da matéria pelo julgador, mostra muito claramente que, em 15/09/2020, a MMa. Juíza proferiu decisão nos autos da ação indenizatória em apenso (Proc. no 8475-85.2002.811.0003 – Código 293874), pontuando que “foi proferida decisão mantendo a executada no polo passivo da lide e indeferindo o pedido de compensação de crédito, com intimação das partes”, e que, “contra estas decisões, não foi interposto nenhum recurso”, operando-se, pois, a consolidação da situação pelo fenômeno da preclusão.
É exatamente esta a decisão que a MMa. Juíza ordenou fosse transladada para os autos quando disse que “as questões relativas à cessão de crédito (e) compensação de créditos (...) perderam significância a partir da decisão proferida nos autos em apenso”.
Assim, restando preclusa a discussão quanto a compensação de créditos, não se pode falar agora em quitação do restante do valor por meio da entrega de apartamento.
(...).
Como se vê, o acórdão considerou preclusa a discussão quanto à compensação de valores por tratar-se de matéria analisada em decisão proferida em 2012, contra a qual o embargante não interpôs qualquer recurso.
Assim, independentemente da falta de manifestação da Tarumã ter sido mencionada na decisão que indeferiu o pedido, não há falar em possibilidade de reabertura da discussão tão somente porque, anos depois, a Tarumã veio a peticionar nos autos, manifestando-se, inclusive, pela impossibilidade da compensação de créditos de empresas distintas e sem qualquer relação societária entre si, afinal, se foi estabelecido na decisão de 2012, que a Tarumã não poderia figurar no polo passivo da ação ajuizada pelo autor contra a Logica Engenharia Ltda, em hipótese alguma seria possível a compensação entre o valor que o embargante deve para a Tarumã e o valor que a empresa Logica Engenharia Ltda deve para o embargante.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a preclusão quanto ao pedido de compensação de débitos, ante a falta de interposição de recurso no prazo legal.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça